Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, SOB ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO À TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER INTERESSE DE TERCEIRO EM JUÍZO, HIPÓTESE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AFIRMAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."
2. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro em processo de execução, sob alegação de aquisição de imóvel penhorado de boa-fé, antes da ultimação da medida constritiva.
3. Para tais situações o art. 674 do CPC assegura defesa pessoal ao terceiro prejudicado, por embargos de terceiro, devendo ser mantida a decisão que rejeitou, por ilegitimidade de parte, a impugnação à penhora apresentada pelo executado.
4. Agravo de instrumento desprovido.